Tribunal: TJES
Processo: 5022557-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022557-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: WEMERSON DA SILVA MORAES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLISÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5022557-83.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251

RECORRIDO: WEMERSON DA SILVA MORAES
Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANA SILVA FERNANDES - ES24065-A, JULIANO GAUDIO SOBRINHO - ES11515-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5015038-28.2021.8.08.0035

Recorrente: EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Recorrido: WEMERSON DA SILVA MORAES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

verifico que o recorrente sustenta:
a)
ausência do dever de indenizar b) ausência de responsabilidade da recorrente por inexistência de prova quanto ao nexo de causalidade c) que o veículo da recorrente não causou os danos alegados pela parte recorrida d) que a parte recorrida não cumpriu com o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente tem obrigação em indenizar a recorrido em razão dos danos causados no imóvel decorrente de colisão do veículo da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Quanto ao mérito, é preciso considerar que todos os meios de prova moralmente legítimos são hábeis a comprovação da veracidade dos fatos, conforme dita o artigo 32 da Lei 9.099/95.

O informante do autor afirmou que o caminhão que colidiu com o muro do requerente era do material de construção. Já a testemunha relatou que o autor comunicou à ele que não poderia realizar a lavagem do carro em decorrência da colisão provocada pelo caminhão do material de construção Emídio Paes.

Ao ser cientificado do problema, o réu em nenhum momento informou que o caminhão vinculado à colisão não era de sua propriedade (ID 29214754 - Pág. 11) nem mesmo demonstrou que o Sr. Brenno Oliveira não era seu funcionário.

O autor trouxe aos autos provas mínimas de suas alegações, já o réu sequer produziu prova oral e nem documental a fim de demonstrar que o veículo não era de sua propriedade ou responsabilidade, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

No que se refere à responsabilidade civil do réu, cito os seguintes artigos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (...)

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Desta forma, percebe-se que o réu responde objetivamente pelos atos cometidos por seus prepostos. Nesse diapasão, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele ( CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1383867 RJ 2018/0274143-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz(...)2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Consoante se depreende dos autos, o autor comprovou que ficou sem energia, sendo a energia elétrica essencial para o desenvolvimento de seu trabalho. O serviço de energia elétrica é considerado essencial e sua paralisação indevida enseja dano moral presumido.

O autor merece ser reparado pelos danos morais oriundos da conduta do réu, visto que ficou privado, indevidamente, de desfrutar serviço essencial (ficando sem iluminação, sem condições de carregar aparelhos etc), além de ter tido sua imagem abalada perante os clientes que lhe entregaram veículos para lavagem e precisaram retirá-los sem a execução dos serviços devido ao acidente. Portanto, caracterizado o dano moral.

Quanto à indenização por danos morais, estabeleço o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que é suficiente para atendimento das finalidades reparatória e pedagógica da indenização, além de ser um valor proporcional e razoável ao caso.

No que concerne à indenização por danos materiais, vejamos o que alude os artigos 402 e 403 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

O requerente comprovou que pagou R$600,00 (Seiscentos reais) para substituição do relógio de energia danificado em decorrência do acidente, portanto, deve a ré efetuar o pagamento deste valor, sendo ele abatido o valor de R$100,00 (Cem reais) já pago por seu funcionário para o requerente, portanto, a ré deve pagar ao autor R$ 500,00 (Quinhentos reais) a título de dano material.

Quanto ao lucro cessante, a testemunha Fábio Artur (ID 37692803) afirma ter visto de 8 a 9 carros que estavam no lava jato na mesma situação do seu veículo, ou seja, estavam lá para serem lavados, contudo, não foram lavados em razão da falta de energia. A referida testemunha também disse que o preço da lavagem comum em seu veículo é de R$40,00 (Quarenta reais) e que o depoente escolheu lavar o veículo em outro local logo após o ocorrido.

Já o informante Felipe Gabriel confirmou que a lavagem simples custa R$40,00, bem como confirma que de 8 a 9 carros deixaram de ser atendidos em decorrência do problema no relógio de energia.

O informante também relata que haviam outros veículos e que o valor da lavagem em caminhonete

é mais caro, contudo, por ele ser informante (empregado do autor), entendo que a fala precisa ser confirmada com outras provas, portanto, considero apenas o que foi confirmado por ele e pela testemunha, descartando as informações só ditas por ele.

Desta forma, considerando que 8 veículos deixaram de ser atendido e que o valor da lavagem simples é de R$40,00, entendo que o réu deve ressarcir o autor quanto ao valor de R$320,00 a título de lucro cessante. [...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)